Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RAI No. 1011659.74.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO NARDELLI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001370-58.2018.8.11.0080, Código 57302 movida por TADEU TIAGO WEILER, deferiu a penhora do imóvel de propriedade do executado, descrito na matrícula sob o n. 3.228 do CRI de Ribeirão Cascalheira – MT.
Sustenta o agravante quanto da inexigibilidade do contrato de confissão de dívida/da ausência de título executivo hábil para o prosseguimento da execução, pois o r. contrato sequer possui especificação/descrição da origem da dívida assumida, reconhecimento de firma em cartório, assinatura de duas testemunhas, sem data de vencimento/pagamento, ou seja, despido por completo dos requisitos.
Assevera ser estranho que uma pessoa idosa, aposentada, por livre espontânea vontade assina em um mesmo dia 03 (três) contratos de confissão de dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando uma dívida de 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), que sequer foram especificados os serviços provenientes das supostas parcerias, muito menos forma e data de pagamento, sem reconhecimento de firma, sem assinatura de testemunha, com vultuoso valor confessado.
Aduz também que, o contrato não prevê data para o cumprimento de uma obrigação, a mora somente se configura após a notificação do devedor para o cumprimento da obrigação; bem como, no presente caso, observa-se que o Agravado sequer notificou o ora Agravante, logo, o contrato de confissão de dívida não possui condição de exigibilidade.
Alega ainda, que, o “Contrato de Confissão de Dívida”, foi realizado sem as assinaturas das testemunhas, que de forma clara foram inseridas após a realização do referido documento, tendo em vista que as assinaturas foram realizadas abaixo da nota de rodapé, o que comprova claramente que se trata de um documento forjado que não detém validade jurídica, cuja consequência inarredável é a invalidade desse negócio.
Argumenta que resta claro o excesso de execução, razão pela qual, requer seja afastado a incidência da capitalização mensal dos juros de mora sobre o débito que causou a suposta celebração do Contrato de Confissão de Dívida, determinando que sejam calculados de forma simples.
Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da liminar
Requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, diante da probabilidade do direito e risco de lesão grave e de difícil reparação; no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada decretando a nulidade da execução, por ausência de requisito básico e indispensável para o manejo da execução de dívida inexigível, sem indicação da data de vencimento, requisito necessário da exigibilidade, nos termos do art. 783 CPC/15, bem como por não estar assinado por duas testemunhas e não conter reconhecimento de firma das partes e sequer ser especificado seu objeto.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:
“(...)Analisados os autos, verifico que a matéria aventada em sede de exceção de pré-executividade comporta dilação probatória.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento sobre o cabimento da exceção de préexecutividade para arguição de questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória (Súmula no 393 do STJ).
A matéria veiculada na peça de exceção não pode exigir dilação probatória para que se chegue a uma conclusão a respeito da veracidade dos argumentos nela lançados.
Além disso, esclareço que não basta para invalidar o instrumento particular juntado aos autos o único e singelo argumento de que falta assinatura de 02 (duas) testemunhas no contrato, considerando-se que existem elementos nos autos suficientes de que a parte executada reconhece a existência do contrato, as suas obrigações, a sua inadimplência.
É patente, portanto, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.
Sem honorários advocatícios, consoante jurisprudência do STJ.
Em termos de prosseguimento da execução, sob o prisma da necessidade e utilidade do processo executivo, bem como considerando o montante atual do crédito exequendo, DEFIRO a penhora do imóvel de propriedade do executado, descrito na matrícula sob o n. 3.228 do CRI de Ribeirão Cascalheira – MT. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação por tratar-se a parte agravada de pessoa idosa.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator